Tribunal: STF
Processo: ADI 6533
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Cuida-se de requerimentos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, formulados pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (doc. 26) e pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (doc. 46).
    Ambos os postulantes, solicitados a prestar informações no feito, manifestaram interesse em ingressar no processo. Em síntese, alegam que os pressupostos à sua admissibilidade encontram-se satisfeitos já que consubstanciam interesses próximos ao debatido objeto em causa.
    É o relatório. Decido.
    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 
    Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.
    Esta CORTE já proferiu entendimento no sentido de admitir a intervenção de órgãos dotados de personalidade judiciária, seja pelo ingresso de tribunais de contas estaduais (ADI 4.643/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX; ADI 4.191/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), seja pela contribuição proveniente da mesa diretora de uma assembleia legislativa estadual (ADPF 155/PB, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ADPF 740/DF, Rel. Min. ROSA WEBER).
    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
    À Secretaria, para as anotações pertinentes.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente